Tribunal: TJPA
Processo: 0010045-62.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010045-62.2020.8.14.0401

APELANTE: LENO DA SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 POR VETORIAL NEGATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de inobservância do art. 226 do CPP e aplicação do princípio
in dubio pro reo;
subsidiariamente, requer o reconhecimento de erro de tipo e a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar absolvição, especialmente diante da alegada inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se está configurado erro de tipo apto a afastar o dolo; e (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta reparo quanto à fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria delitivas por meio do auto de reconhecimento de pessoa, autos de apreensão e restituição dos bens, confissão extrajudicial e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP configura mera irregularidade quando o reconhecimento não constitui o único elemento probatório e é confirmado por outras provas produzidas em juízo.

A prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva, logo após o crime, gera presunção de autoria, não elidida por justificativa plausível da defesa.

O erro de tipo não se caracteriza quando as circunstâncias evidenciam consciência da ilicitude da conduta, notadamente diante do emprego de arma de fogo e da grave ameaça exercida contra a vítima.

A valoração negativa da culpabilidade se mostra idônea quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, como o excesso de violência ao apontar arma contra a cabeça da vítima.

A existência de duas causas de aumento no roubo majorado autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e o aproveitamento da majorante remanescente como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, conforme orientação do STJ.

A exasperação da pena-base deve observar, como parâmetro, a fração de 1/6 por vetorial negativa, salvo fundamentação específica para acréscimo superior, impondo o redimensionamento da pena-base.

Na terceira fase, mantém-se o aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, preservando-se a pena final fixada na sentença, em respeito à vedação da reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do art. 226 do CPP constitui mera irregularidade quando o reconhecimento não é o único elemento probatório e está corroborado por outras provas judicializadas.

A prisão em flagrante na posse da res furtiva, logo após o crime, autoriza a presunção de autoria, incumbindo à defesa apresentar justificativa plausível para afastá-la.

É legítima a utilização de majorante sobejante como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, desde que outra causa de aumento seja aplicada na terceira fase.

A exasperação da pena-base deve observar, como regra, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta para acréscimo superior.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CP, art. 33, §2º, a; CPP, arts. 155, 226, 386, VII, e 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/6/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.990.966/TO, Sexta Turma, j. 17/5/2022; STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022; STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 9/3/2021; TJDFT, Acórdão 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 03/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LENO DA SILVA GONÇALVES
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).

Narrou a denúncia (ID 20385192
),
em apertada síntese,
que
no dia 13/07/2020, por volta das 03 horas, na Passagem São Sebastião, Bairro Sacramenta, nessa cidade, os denunciados Leno da Silva Gonçalves e Wendel Figueiredo de Souza, mediante grave ameaça, subtraíram aparelhos celulares, relógio e uma caixa de som das vítimas Glauce Valéria Oliveira da Silva Reis e Fabiano Oliveira da Cruz. No dia, hora e local acima especificados, as vítimas estavam reunidas com amigos e familiares quando parou um carro de marca Polo/VW, cor branca, placa QEY0288, desembarcando do veículo os denunciados, um deles portando uma arma de fogo calibre 38, modelo Taurus, proferindo as seguintes palavras:
"lockdown, lockdown, acabou a graça”
(textuais). A vítima Glauce afirmou que um dos denunciados, posteriormente identificado como Leno, foi quem apontou o revólver na sua cabeça, ordenando que todos entrassem na casa e permanecessem de cabeça baixa.

Afirmou a exordial acusatória que já no interior da residência foram roubados os aparelhos celulares, uma caixa de som e um relógio de pulso das vítimas. Após, os assaltantes empreenderam fuga e as vítimas informaram o ocorrido para o CIOP, sendo que a guarnição composta por policiais militares fora informada que do assalto e que os três assaltantes empreenderam fuga. Explicitou a inicial que por volta de 03 horas e 30 minutos no CDP 2, quadra 60, Bairro Maracangalha, a guarnição se deparou com um veículo com as mesmas características do acima especificado e, ao realizar a abordagem, constatou dois indivíduos dentro do veículo. Após buscas no automóvel, encontraram os pertences roubados das vítimas. Assim, a guarnição efetuou a prisão em flagrante delito dos dois denunciados e os conduziu até a seccional, mas não foi possível identificar o terceiro suspeito, sendo que os pertences das vítimas foram restituídos, restando, ao final, denunciados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 26680756
),
a absolvição por insuficiência de provas nos termos do que dispõe o art. 386, VII do CPP, arguindo a inobservância ao que preceitua o art. 226 do CPP e invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo.
Alternativamente, pugnou o reconhecimento do erro de tipo, bem como a reforma do cálculo dosimétrico com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões de ID 26680765
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 26983677
,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FACE A INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela
prática delitiva descrita
no art. 157, §2º, II e §2º-A, II do CP,
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto de reconhecimento de pessoa (ID 20385190 - Pág. 12), pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 20385190 - Pág. 46),
através dos autos de entrega (ID’s 20385190 - Pág. 48, 20385190 - Pág. 50 e 20385190 - Pág. 89),
bem como através das declarações prestadas ao longo de toda a instrução processual.

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

A vítima GLAUCE VALÉRIA OLIVEIRA DA SILVA REIS, informou que cinco pessoas tiveram seus pertences subtraídos durante a ação delituosa. Que no dia do assalto todas as vítimas estavam na casa de sua mãe. Que, no dia, desceram dois homens do carro, que ambos não estavam cobrindo seus rostos, estavam apenas usando boné. Narra que a Polícia Militar localizou os assaltantes cerca de 20 minutos após os fatos, sabe que eles foram localizados próximo ao CDP e ao posto de saúde do bairro Maracangalha. Informou aos policiais o modelo branco e a placa do carro e por esse motivo a Polícia Militar conseguiu localizar os suspeitos. Aduz que todas as cinco vítimas compareceram à delegacia de polícia, que porém a polícia civil discriminou apenas duas delas, em inquérito policial. Informa que alguns dos pertences não foram recuperados, que a vítima B. também não recuperou nenhum dos seus objetos. Já na Delegacia, reconheceu apenas um dos assaltantes, o que apontou a arma para a sua cabeça, sendo ele o acusado LENO GONÇALVES, o qual entrou na casa para pegar outros pertences das vítimas. Que apenas ela e a outra vítima F.O.D.C fizeram o reconhecimento visual dos réus na seccional (
ID 20385376 - Pág. 3/4
).

Importante destacar
que a versão da vítima
supracitada
, fora confirmada em juízo através dos depoimentos das testemunhas
, conforme consta da sentença impugnada,
transcrita novamente no essencial:

A testemunha de acusação, GIANCARLO CORRÊA DE ALMEIDA, policial militar,
declarou que estava em ronda pelo bairro Maracangalha, quando realizou a abordagem dos suspeitos. Durante a abordagem, encontrou cerca de cinco celulares e as vítimas reconheceram os detidos como sendo os autores do assalto apurado nesta ação penal. Aduz que não se recorda de ter ouvido das vítimas acerca de quem estava empunhando a arma e quem estava dirigindo o veículo utilizado na execução do crime. Relatou que o assalto foi cometido contra, aproximadamente, cinco vítimas, que não se recorda de já ter abordado os mesmos réus em circunstâncias similares às que envolveram a apuração de crime. Não se recorda do número exato de aparelhos celulares apreendidos na abordagem dos então suspeitos. Por fim, informou que o sargento que realizou a busca no veículo encontrou uma arma de fogo, que a placa do carro estava adulterada com uma fita isolante, mas que não se recorda de ter visto as vítimas individualizando as condutas dos réus, apontando quem empunhou a arma de fogo ou quem dirigia o veículo utilizado na execução do assalto.

A testemunha de acusação MÁRCIO DOS SANTOS CAMPELO, policial militar,
aduziu que no dia e hora descritos na denúncia, estavam em ronda, por volta das 03:30h da manhã, quando abordaram os então suspeitos de um assalto realizado à mão armada. Que se recorda de que as vítimas reconheceram os suspeitos como os autores da conduta de roubo. As vítimas apontaram o réu Leno como sendo agente que empunhava a arma durante o assalto e que Wendell estava dirigindo o veículo. Informou que a Polícia Militar recebeu informação de que havia quatro pessoas envolvidas no assalto, que, contudo, capturaram apenas duas pessoas. Por fim, esclareceu que os réus estavam dentro de um veículo Polo branco e após busca minuciosa, encontrou sete aparelhos celulares no porta-malas do veículo e uma arma de fogo do tipo calibre 38 em outro compartimento do automóvel, a qual estava municiada. Além disso, os réus negaram a propriedade da arma e a guarnição, após ser encontrada a arma no interior do carro, conduziram os réus para a Seccional da Pedreira, e chegando lá perceberam que a placa do carro usado no crime estava adulterada, parcialmente coberta com fita preta. Que ao chegaram à Seccional, as vítimas já estavam lá esperando os réus
(ID 20385376 - Pág. 3, grifos nossos).

Na fase policial, o réu confessou os fatos (ID 20385190 - Pág. 20), e em juízo, asseverou conforme consta na sentença objurgada, transcrita novamente no essencial:

Em seu interrogatório, o acusado LENO DA SILVA GONÇALVES, aduz que a acusação imputada a ele não é verdadeira, que na madrugada do dia 13/07/2019, juntamente com Artêmio, de alcunha “buiú’ e Wendel Figueiredo de Souza, os três em atividade de motorista de aplicativo foram acionados por uma rádio de monitoramento que tinham efetuado um roubo contra Artêmio, tinham levado o celular dele. E como eles tinham um GPS e um rádio monitoramento, foram procurar o celular e “batia” exatamente na Passagem São Sebastião entre Canal São Joaquim e Pedro Álvares Cabral, e ao chegar no local, o Artêmio identificou que estava “dando” naquela casa e ele desceu do carro, talvez para perguntar alguma coisa e nesse exato momento, a testemunha e o Wendel Figueiredo de Souza ficaram dentro do carro. Afirma que foram em um único veículo, o polo branco, pois não poderiam ir em três veículos em vista a área ser perigosa, sendo a testemunha quem conduzia o veículo. O referido veículo, corresponde a Wendel Figueiredo de Souza. Alega que estava dirigindo o veículo pois dos três era quem não bebia e Wendel não estava trabalhando naquele dia, mas após perguntarem pelo rádio, verificaram que o veículo de Wendel era o mais próximo. Deixaram os carros estacionados e desceram para a localidade. Informa que na época ele trabalhava pela UBER, mas que possuíam o aplicativo da 99POP e do InDrive, dirigia um FOX Azul Turquesa, carro próprio de sua esposa. Ao chegar no local, ele e Wendel ficaram no carro chamando pela rádio outros policiais e nesse momento Artêmio retorna correndo para o carro e mandar eles seguir, e assim que seguiram com o veículo, uma viatura os parou e realizaram a abordagem. A primeira viatura, uma Amarok, tinham três policiais e a segunda viatura que aduz não se recordar a marca, tinha dois policiais, e ficaram conversando por cerca de 30 minutos. Informa que Artêmio passou mal. Encontraram no polo branco dois revólveres 38 que estavam escondidos deixado no banco de trás que acredita ter sido deixado por Artêmio já que ele foi separado deles, cada um ficou conversando com um policial separadamente. Ao separarem o Artêmio, a testemunha não chegou mais a vê-lo na chegada da Seccional, somente estava ele e Wendel e logo em seguida as vítimas. Artêmio não comentou que chegou a fazer algum tipo de denúncia até porque eles conheciam a guarnição, todo o batalhão que trabalha na madrugada. Aduz que concordou ir em

busca do celular, pois sempre teve uma conversa com os policiais e decidiram contatar só quando tivesse certeza de terem encontrado o celular, e no local quando eles iam realizar a chamada, o Artêmio decidiu agir por conta própria. Não entraram na casa, Artêmio foi o único que desceu do veículo, não sabe informar se ele entrou na casa. Em menos de 10 minutos que saíram do local, encontraram a viatura que estavam em ronda. Foram levados para a Seccional da Pedreira. Não sabe informar em que local estava as armas de fogo, sendo uma na cintura ou roupa de Artêmio e a outra em algum lugar escondido, verificou de longe que se tratava de arma de fogo, mas acredita que uma delas era réplica. Aduz que não foi chamado para bater foto na seccional, não foi indagado do que

estava escrito, chegou e fora colocado dentro e só foi chamado novamente para ser questionado sobre o seu nome, sobrenome, CPF e RG, não prestou depoimento. Narra que os policiais mudaram muitas coisas, inclusive liberando Artêmio e deram entrada em uma arma similar e ficaram com uma. Aquela guarnição ele nunca viu na vida. O Artêmio se sentou no banco de trás. Acredita que houve uma negociação dos policiais com Artêmio para ele não ser apresentado e tentaram fazer acordo com ele, um rapaz branco e de estatura média e o reconheceu por morar na sacramenta e o policial Yuri que o reconheceu. Disse aos policiais que não tinha nada de dinheiro pois estava iniciando seu trabalho, que tinha apenas sua aliança de ouro e não concordava com a situação, o policial tinha pedido 900 ou 800 reais. Não relatou a situação a corregedoria. Conversou com

Wendel que ele teria falado que foi cobrado a ele um valor. Não viu mais Artêmio desde os fatos. Lembra de assinar umas 14 páginas com o seu nome na delegacia, disse não falar o que estava escrito no seu depoimento na polícia, que só fora perguntado de algumas coisas. Foi solto mediante monitoramento eletrônico por 30 dias. Wendel não comentou que a arma era dele pois estavam muito nervosos. Não conhece a vítima e não encostou a arma na cabeça dela. Acredita que a vítima o indicou pois Artêmio saiu de cena. O Artêmio teria se aproximado da testemunha cerca de 2 meses antes dos fatos pois ele era pastor da igreja, o Wendel conheceu por meio do aplicativo. Não orientou Artêmio a buscar ajuda policial no momento que soube do furto. Por fim, esclareceu que é comum as condutas tomadas por eles no dia. Que os motoristas costumam se juntar para apurar ocorrências relacionadas a furtos de pertences de motoristas. Que não é verdadeira a acusação de ter entrado na casa das vítimas (ID 20385376 - Pág. 4/5).

In casu,
a vítima narrou que os dois indivíduos que realizaram a abordagem não estavam cobrindo o rosto usando apenas boné, restando possível visualizar seus rostos e, dessa forma, reconhecer o réu como sendo uma das pessoas que realizou o assalto empunhando arma de fogo.

Em acréscimo, os policiais militares ouvidos em juízo narraram que chegaram ao veículo após serem acionados com a identificação do modelo, cor e placa de um automóvel supostamente envolvido em um assalto, sendo que, após a abordagem, foram encontrados os celulares das vítimas, uma caixa de som, um relógio e uma arma de fogo.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui
especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Sobre o caso, no que concerne ao pleito da defesa quanto a
inobservância ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,
sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperiosa a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Vejamos:

Apelação criminal. Roubo.
Nulidade reconhecimento fotográfico. Não configurada.
Crime impossível. Não ocorrência. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência. Reconhecimento. Recurso conhecido e não provido.
1. Afasta-se a hipótese de nulidade do reconhecimento fotográfico, mormente quando a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do agente, embora o não atendimento ao art. 226 do CPP tratar-se apenas de mera irregularidade, sobretudo se ratificado em juízo e amparado pelas demais provas. 2. Inviável acolher a tese defensiva de ausência de autoria e materialidade do crime, mormente quando o conjunto probatório dos autos mostra-se firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do acusado do delito de latrocínio na sua forma tentada.
3. [...]. Recurso conhecido e não provido (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025929520188220002, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 08/05/2024, Gabinete Des. Francisco Borges, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
3. Por conseguinte, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado realizado pelas vítimas na fase policial, mas também a prova oral colhida durante instrução criminal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.
4. (...). (STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, é importante ressaltar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão do réu,
sendo certo que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. [...]. ABSOLVIÇÃO. [...].
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
CONDENAÇÃO [...]. I – [...].
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – [...]. XI - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025, grifos nossos).

Em acréscimo, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse dos bens subtraídos das vítimas, autoriza o decreto condenatório, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria
. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Nesse contexto, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
a resta admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, motivo pelo qual
não acolho o pleito em análise.

Destarte, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, motivo pelo qual não acolho o pleito absolutório, restando inviável a incidência do princípio
in dubio pro reo.

2.DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO.

Melhor sorte não assiste ao réu no que concerne ao pedido em questão.

Sobre o tema, requereu a defesa a absolvição por erro do tipo, por alegar que o ora apelante teve uma falsa percepção da realidade ao aceitar participar da empreitada iniciada pelo indivíduo chamado Artêmio, acreditando que ao entrar no carro de Wendel, iria de alguma forma cooperar para que seu colega recuperasse o bem que havia sido subtraído.

No ponto, a alegação de erro de tipo não se sustenta, pois o réu foi encontrado na posse dos bens da vítima poucas horas após o crime, sem apresentar justificativa plausível para sua aquisição, além de relatar versões contraditórias sobre os fatos.

Outrossim, a violência empregada pelo réu contra a vítima demonstra que ele tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta e agiu com a vontade clara de subtrair o bem de forma dolosa. Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. (...). ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. (...). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...).

5. A alegação de erro de tipo não se sustenta, pois o réu foi encontrado na posse da bicicleta furtada poucas horas após o crime, sem apresentar justificativa plausível para sua aquisição,
além de relatar versões contraditórias sobre o suposto vendedor e os valores envolvidos na transação.

6. (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(...). (TJDFT, Acórdão 1991599, 0702936-45.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025, grifos nossos).

Com tais considerações, a análise do contexto e as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do réu, bem como a apreensão dos objetos subtraídos em sua posse, demonstram que o apelante agiu com dolo, motivo pelo qual inviável o acolhimento do pleito defensivo em estudo.

3. DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Por outra perspectiva, a dosimetria comporta reparos, devendo o pleito recursal ser acolhido em parte.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

EX POSITIS, julgo procedente a Denúncia formulada contra o acusado LENO DA SILVA GONÇALVES, para condená-lo nas sanções punitivas do art. art. 157, §2º, II e §2º-A, Ido Código Penal Brasileiro, passando a proceder à dosimetria da pena: a
culpabilidade negativa, considerando que o acusado não apenas apontou, mas encostou a arma municiada na cabeça da vítima, extrapolando o tipo penal;
não registrar antecedentes criminais; quanto a sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
circunstâncias negativas considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes;
as consequências inerentes ao delito e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 30 (trinta) dias-multa
na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Não se verifica a existência das circunstâncias atenuantes.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Não se fazem presentes causas de diminuição de pena.

Concorre, entretanto,
a causa de aumento de pena prevista no §2º-A, inciso I do art. 157 do CP, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terço), fixando-a em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 50 (cinquenta) dias-multa
na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Assim, torno como definitiva, concreta e final, a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 50 (cinquenta) dias-multa
na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, consoante arts. 49, §2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro (ID 20385376 - Pág. 9, grifos nossos).

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

No ponto, inviável o acolhimento de fixação da pena-base no patamar mínimo legal, considerando a negativação escorreita por parte do juízo sentenciante da vetorial da
culpabilidade,
face
ao juízo de reprovação da sua conduta que se mostrou exacerbada, sobretudo em razão do excesso de violência na conduta, pois o réu, desnecessariamente, encostou a arma contra a cabeça da ofendida incutindo-lhe maior temor. Tendo a análise desfavorável da culpabilidade sido fundamentada em elementos concretos dos autos, que evidenciam de forma clara a necessidade de maior censura da conduta criminosa, tenho por adequada a exasperação da pena-base operada na primeira instância. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. (...). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VIOLÊNCIA GRATUITA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.

I – (...).

IV – A valoração negativa da culpabilidade terá lugar quando demonstrada maior reprovabilidade do comportamento do agente, como quando pratica violência gratuita e extrema contra as vítimas, que embora não tenham demonstrado resistência alguma, foram agredidas com socos, chutes e coronhadas, e mantidas sob a mira de arma de fogo em sua cabeça, durante a empreitada criminosa.

V – (...).

VI – Recurso conhecido e não provido.

(TJDFT, Acórdão 1272058, 0705884-91.2019.8.07.0014, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2020, publicado no DJe: 15/08/2020, grifos nossos).

Na espécie, com relação à vetorial das
circunstâncias do crime,
admite-se que, diante da presença de duas causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja destacada para a terceira fase e a remanescente seja utilizada na primeira, para análise desfavorável de circunstâncias judiciais e majoração da pena-base.
Nessa linha de intelecção, elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo entendimento do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
(...). 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base.

Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta. 2. (...). 5. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES.
(...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...).
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. III – (...). Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021, grifos nossos).

Portanto, ante a presença de 02 (duas) vetoriais desfavoráveis ao apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base, porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, vez que elaborado sem a observância ao critério admiti
do pela jurisprudência do STJ a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
(...). -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. – (...). (
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar outrora fixado.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição de pena.
Observo a incidência da causa de aumento de pena
prevista no §2º-A, inciso I do art. 157 do CP (uso de arma de fogo), razão pela qual aumento a reprimenda em 2/3 (dois terços), mantendo-a, entretanto, no mesmo patamar fixado pelo juízo sentenciante de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por
restar vedada a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, e mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa.

Mantenho também o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em observância ao que preceitua o art. 33, §2º, alínea a, do Código Penal, mantendo ainda as demais disposições da sentença condenatória combatida.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
redimensionando a pena do ora apelante para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado,
e mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, II e §2º-A, I do CP,
mantendo as demais disposições da decisão objurgada,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026